Tribunal: CARF
Processo: 11060.724215/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724215/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.594 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
BARRACA SANT'ANA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO.
Nas hipóteses em que não há o protocolo de recurso voluntário apresentando as
razões da impugnação de decisão proferida em DRJ, o recurso não deve ser
conhecido por ausência de regularidade formal, que, a rigor, é um dos seus
pressupostos extrínsecos.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o contribuinte deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, de modo que, à luz do artigo 932, inciso III
do Código de Processo Civil, incumbirá ao relator não conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário,
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724215/2013-54
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.594 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724215/2013-54

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 10-61.672 da 4a Turma da DRJ/POA:
Trata o presente processo de pedidos eletrônicos de restituição dos valores recolhidos a
maior ou indevidamente a título de Cofins (R$4.212,90 - fl. 03) e PIS (R$912,79 - fl. 06),
período de apuração janeiro de 2011, efetuados através de Darf sob os códigos de
receita 2172 e 819, em 25/02/2011, valores totais de R$6.963,60 (fl. 20) e R$1.508,78 (fl.
21), e das declarações de compensação dos créditos com débitos das mesmas exações, do
período de apuração fevereiro de 2011, com vencimentos em 25/03/2011 (fls. 08 e 17).
Os PER 24373.95312.290411.1.2.04-3753 e 35751.66265.290411.1.2.04-0134 e as
Dcomp 40520.80230.230311.1.3.04-4402 e 33361.04056.230311.1.3.04-9906 foram
selecionados para tratamento manual.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria - RS, por meio do Despacho
Decisório de fls. 25 e 26, não reconheceu os direitos creditórios objeto dos Pedidos
Eletrônicos de Restituição diante da inexistência de comprovação de valores indevidos e
não homologou as compensações declaradas por inexistência de créditos. O despacho
aponta os valores declarados pelo contribuinte como devidos a título de Cofins -
R$6.963,60 (fls. 18 e 22) e PIS - R$1.508,78 (fls. 18 e 23), constam como liquidados
mediante recolhimento, não apresentando saldo algum disponível (pagamento a maior
ou indevido).
A empresa apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade de fls. 33 e
34. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Efetuou pagamentos a maior de PIS e COFINS referente ao período de apuração
janeiro de 2011.
2. Apresentou DCTF e DACON retificadora em 03/12/2013 para fins de reconhecimento
de direitos creditórios e homologação de compensações declaradas.
A DRJ, em sessão de 14 de março de 2018, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DISPENSA DE EMENTA
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.594 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724215/2013-54

Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que o reconhecimento de um direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior ou indevido.
Neste cenário, deve se apresentar as declarações de compensação e de pedidos de
restituição, de interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
Cabendo assim a liquidez do direito, há de ser comprovada pela documentação
devida, através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores
e o efetivo valor devido. No presente, no entanto, a interessada não trouxe qualquer elemento
contábil para comprovar o indébito alegado.
Em 28 de maio de 2018, o contribuinte protocolou correspondência à Delegacia
da Receita Federal do Brasil solicitando o cancelamento completo da notificação
DRF/STM/Saort no 137, de 27 de abril de 2018, sem protocolar um recurso voluntário ou
apresentar razões para tal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso não deve ser conhecido pois, apesar de apresentar os elementos de
tempestividade, ele não cumpriu os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
Dentro da sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais
devem seguir o rito estabelecido através das normas que regem o processo administrativo fiscal,
estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.594 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724215/2013-54

Quando há oposição contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, o rito processual ordena que seja interposto um Recurso Voluntário. É
no Recurso Voluntário que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:

Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifamos)
Questões não provocadas a debate, constituem matérias preclusas das quais não
pode este Tribunal conhecê-las, porque estaria aí afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito
vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2005 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a) Relator(a)
Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
Portanto, considerando que o recurso não preencheu os pressupostos de
regularidade formal, uma vez que a empresa recorrente deixou do atacar o decisão, entendo pelo
seu não conhecimento, invocando, para tanto, e à luz do artigo 15 do Código de Processo Civil e
o artigo 932, inciso III do referido Diploma Processual, o qual dispõe que incumbirá ao relator
não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ausência de
pressupostos de admissibilidade.
(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.594 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724215/2013-54

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital